Tribunal: STF
Processo: ARE 1503467
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. IPREV. BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE COM PROVENTOS PARCIAIS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ORIGEM DA DOENÇA DESCONHECIDA. SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER INTERPRETADA EM DESFAVOR DO SEGURADO. IN DUBIO PRO MISERO. PROFISSÃO EXERCIDA PELO APELANTE QUE PODE TER ATUADO COMO CONCAUSA PARA O AGRAVAMENTO DA MOLÉSTIA. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE COM PROVIMENTOS INTEGRAIS. CONDENAÇÃO DO IPREV AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA APLICÁVEL AO CASO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (eDOC 627 – ID: 8d01ecd1, p. 5)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, § 1º, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de direito do beneficiário ao recebimento de proventos integrais. 



    Argumenta-se que a mera possibilidade de influência do ambiente laboral na patologia é insuficiente para configuração da lesão profissional, vista a compreensão consagrada no sentido de que "se, pelas provas dos autos e do estudo técnico pericial realizado, não foi identificada relação inequívoca entre o trabalho e o adoecimento, deve ser julgado improcedente o pedido de reconhecimento do nexo causal entre a doença da servidora e as funções laborais por ela desempenhadas (eDOC 667 – ID: 4b24847a, p. 7).



    Aduz-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem contrariou a orientação fixada no julgamento do tema 524, na medida em que é necessária a previsão da patologia em lei específica, requisito não cumprido no caso em análise (eDOC 667 – ID: 4b24847a, p. 7).



    Afirma-se que, no caso, foi utilizado o rol de patologias prevista na legislação que confere isenção de incidência de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, o que não atende o requisito da lei específica (eDOC 667 – ID: 4b24847a, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional local e no conjunto probatório constante nos autos, consignou que a doença incapacitante que acometeu o servidor agravou-se com a atividade profissional, motivo pelo qual pode ser classificada como “moléstia profissional” para fins de aposentadoria com proventos integrais. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “3 - Mérito 



    3.1- Proventos integrais 



    O autor, portador de "Polimiosite com envolvimento pulmonar intersticial (SIND Antisintetase com FAN Citoplasmático, Miosite, febre, envolvimento pulmonar", obteve administrativamente a aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais e ajuizou o presente processo a fim de que seja declarada a nulidade do ato administrativo e reconhecido o direito à percepção de proventos integrais. 



    A discussão se resume em definir se a doença do autor, polimiosite, pela qual foi aposentado, têm origem no ambiente de trabalho ou por este foi agravada. 



    A prova pericial dá conta de que a polimiosite é doença autoimune e tem origem desconhecida. Além disso, o laudo foi pouco conclusivo quanto à possibilidade de agravamento da doença por fatores estressores ambientais (como o trabalho).



    (...)



    No laudo complementar esclareceu que, por ser de origem desconhecida, a doença pode ter sido agravada pelo trabalho, afirmando a possibilidade de existir nexo técnico concausal (...)



    Ainda, o perito confirmou que as atividades desenvolvidas pelo autor (auditor da fazenda) possuem elevado nível de estresse (fiscalização em rodovias, portos, etc), bem como citou estudos que relacionam o estresse ao surgimento de doenças autoimunes. 



    E, do laudo particular juntado aos autos (evento 1, OUT4), depreende-se que a apelante não pode exercer atividades de esforço físico, tais como deambulação e postura ortostáticas prolongadas. 



    Portanto, ainda que a patologia diagnosticada não tenha sido causada exclusivamente pelas condições em que o servidor exercia suas funções, os elementos constantes nos autos evidenciam a possibilidade de que a profissão exercida pelo apelante tenha atuado como concausa para o agravamento da moléstia. 



    Nessa senda, cotejando os elementos probatórios e à luz da máximain dubio pro misero, há de se reformar a sentença e julgar procedentes os pleitos inaugurais do autor para reconhecer seu direito em perceber a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, nos termos da legislação vigente.



    (...)



    Assim, são devidos os proventos integrais. 



    Por corolário, a conversão da modalidade deve retroagir à data da aposentação, cabendo à autarquia previdenciária efetuar o pagamento dos valores retroativos (diferença), cuja atualização monetária deverá observar os seguintes parâmetros: a) a tese firmada no julgamento do Tema 905/STJ (Item "3.1.": [i] correção monetária pelo INPC e [ii] juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança); e, b) a partir de 9/12/2021, o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 (índices aglutinados e guiados pela Selic)” (eDOC 627 – ID: 8d01ecd1)



    Assim, diferentemente ao que alegado pelo recorrente, a aposentadoria com proventos integrais não decorreu da aplicação analógica do rol de doenças graves previsto na Lei nº 7.713/1988, que dispõe sobre o direito à isenção ao imposto de renda. Tratou-se, em verdade, da constatação de que a invalidez permanente para o trabalho do servidor decorreu direta ou indiretamente da atividade profissional exercida.



    Efetivamente, o revogado § 1º do art. 40 da Constituição Federal previa o direito à aposentadoria com proventos integrais nas hipóteses de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.



    Para dirimir a controvérsia quanto à taxatividade do rol de doenças graves prevista em lei, o Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 656.860, Rel. Min. Teori Zavascki, paradigma do tema 524 da repercussão geral, assentou que a concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência. Confira-se a ementa do precedente mencionado:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento” (RE 656860, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18.09.2014 – grifo nosso)  



    Como consequência, tem-se que a aposentadoria com proventos integrais no caso de doenças graves necessita da edição de lei em sentido formal a prever a doença por meio da qual o servidor pleiteia a sua aposentadoria com proventos integrais.



    No caso narrado, contudo, não se trata de aposentadoria requerida com fundamento em doença grave, mas sim em moléstia profissional, a qual, a exemplo do acidente de trabalho, dispensa a expressa previsão em lei para conferir o direito aos proventos integrais, consistindo em hipótese autônoma de concessão do benefício na forma pleiteada.



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBLIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. A alegação de violação à legislação infraconstitucional é apta a configurar, no máximo, ofensa indireta à Constituição da República, o que inviabiliza sua discussão em sede de recurso extraordinário. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1366359 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). (...)” (ARE 1310709 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2021 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 627 – ID: 8d01ecd1, p. 4)), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente